Tribunal: TJSP
Processo: 1012480-97.2019.8.26.0625
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Apelação Cível/Remessa necessária – Mandado de Segurança impetrado visando compelir o Estado e/ou o Município a fornecer medicamento – Sentença concessiva da segurança – Remessa necessária e apelo voluntário do Estado – Desprovimento de ambos de rigor.
1. O direito à saúde é direito constitucional basilar e de atendimento impostergável, refletido em norma de que a saúde é direito universal e

Ementa:
Apelação Cível/Remessa necessária – Mandado de Segurança impetrado visando compelir o Estado e/ou o Município a fornecer medicamento – Sentença concessiva da segurança – Remessa necessária e apelo voluntário do Estado – Desprovimento de ambos de rigor.
1. O direito à saúde é direito constitucional basilar e de atendimento impostergável, refletido em norma de que a saúde é direito universal e de responsabilidade do Poder Público, em todos os seus níveis, e com vistas não somente à redução da incidência de doenças, como também à melhora das condições e qualidade de vida dos cidadãos em geral e, sobretudo, do direito à vida e sua preservação. Inteligência do art. 196 da CF/88 – Decisão que, ademais, não afronta a autonomia estatal ou o princípio da separação dos poderes, pois cabe ao Poder Judiciário prestar a tutela jurisdicional quando direitos prioritários não são observados.
2. Responsabilidade solidária dos entes federados - Competência concorrente dos entes federativos - Inteligência do art. 23 da Constituição Federal e da Súmula no 37 deste E. Tribunal – Compensação a ser realizada entre os entes federados.
3. Requisitos editados pelo C. STJ quando do julgamento do REsp. no 1.657.156/RJ (TEMA 106) preenchidos.
R. Sentença mantida – Apelação e remessa necessária desprovidas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898678
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1012480-97.2019.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO e Apelante ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ROBERTO
DEMETRIO DE PAIVA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA
ALVES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1012480-97.2019.8.26.0625 -Voto no 35.580
2
Voto no 35.580
Apelação Cível/Remessa necessária n°. 1012480-97.2019.8.26.0625
Apelante: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Apelado: Roberto Demetrio de Paiva
Interessados: Diretora Técnica da Divisão Regional de Saúde de
Taubaté e outro
Comarca: Taubaté
Magistrado
Sentenciante:
Pedro
Henrique
do
Nascimento
Oliveira
Apelação
Cível/Remessa
necessária

Mandado de
Segurança impetrado visando compelir o Estado e/ou o
Município a fornecer medicamento Sentença concessiva
da segurança Remessa necessária e apelo voluntário do
Estado Desprovimento de ambos de rigor.
1. O direito à saúde é direito constitucional basilar e de
atendimento impostergável, refletido em norma de que a
saúde é direito universal e de responsabilidade do Poder
Público, em todos os seus níveis, e com vistas não somente
à redução da incidência de doenças, como também à
melhora das condições e qualidade de vida dos cidadãos em
geral e, sobretudo, do direito à vida e sua preservação.
Inteligência do art. 196 da CF/88 Decisão que, ademais,
não afronta a autonomia estatal ou o princípio da separação
dos poderes, pois cabe ao Poder Judiciário prestar a tutela
jurisdicional
quando
direitos
prioritários
não
são
observados.
2. Responsabilidade solidária dos entes federados -
Competência
concorrente
dos
entes
federativos
-
Inteligência do art. 23 da Constituição Federal e da Súmula
no 37 deste E. Tribunal Compensação a ser realizada entre
os entes federados.
3. Requisitos editados pelo C. STJ quando do julgamento do
REsp. no 1.657.156/RJ (TEMA 106) preenchidos.
R. Sentença mantida
Apelação e remessa necessária
desprovidas.
1. Por r. Sentença de fls. 81/84, cujo relatório ora se
adota, o MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca
de Taubaté, nos autos de Mandado de Segurança impetrado por
Roberto Demetrio de Paiva contra ato tido por coator da Diretora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1012480-97.2019.8.26.0625 -Voto no 35.580
3
Técnica da Divisão Regional de Saúde de Taubaté e outro, assim
decidiu: “Pelo exposto, confirmo a liminar concedida e CONCEDO a
segurança pleiteada para impor aos impetrados (preferencialmente pelo
Estado de São Paulo) a obrigação de fornecimento dos medicamentos
prescritos pelo profissional médico às fls. 13/16, na quantidade apontada
por ele, sempre que solicitado e sob prescrição médica, ressaltando que os
medicamentos são de uso contínuo e indeterminado, sob pena de
desobediência. Sem custas e honorários. Sentença sujeita ao reexame
necessário.
Apela a Fazenda Estadual (fls. 91/102).
Alega, em síntese, a inexistência de direito líquido e certo
apto a amparar a pretensão. Cabe ao requerente demonstrar que a
alternativa terapêutica fornecida pelo SUS para tratamento de sua
patologia não lhe é suficiente (REsp n° 1.657.156/RJ). No que pese a
medicação prescrita não ser fornecida pelo SUS, este dispõe de
tratamento para a moléstia que acomete o impetrante. Aduz que deve
ser afastada a determinação de fornecimento de marca
específica/forma irrefletida de prescrição. Não se pode descurar dos
princípios
aplicáveis
à
Administração
Pública
(eficiência,
razoabilidade, etc.), sob pena de se levar o Sistema a ruína. A
apresentação de receituário médico deve ser renovada em certo
tempo. Cita jurisprudência.
Tempestivo
o
recurso,
houve
apresentação
de
contrarrazões (fls. 139/143).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça apresentou
parecer às fls. 146/147 e 160/165 pugnando pelo desprovimento do
recurso.
É o relatório.
2. Não comporta reforma a r. Sentença recorrida.
Trata-se de Mandado de Segurança por meio do qual o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1012480-97.2019.8.26.0625 -Voto no 35.580
4
impetrante visa compelir as autoridades impetradas a fornecer
medicamentos necessários para tratamento da enfermidade que o
acomete. A indicação médica está acompanhada de farta
documentação e justificativa para a adequação dos medicamentos
pleiteados.
Como bem sustentado pela i. Procuradoria Geral de
Justiça, fora demonstrado risco de vida e de sofrimento de sequelas
irreversíveis:
“A documentação de fls. 13/16 atesta o estado clínico do
Apelado e a necessidade, bem como a imprescindibilidade do tratamento
medicamentoso solicitado.
Segundo informado o Apelado é portador de hipertensão,
artrose nos ombros, artrose na coluna, hiperplasia de próstata e
asma, necessitando do uso contínuo de Condroflex Sachê,
Alprazolam, Colágeno Não Hidrolisado Tipo II de 40 Mg, Dutam e
Seredite Diskus.
Pelo que se tem foi prescrito o uso contínuo da medicação
pleiteada como essencial e, ainda, apontado risco de vida e de
sofrimento de sequelas irreversíveis pelo não fornecimento.
Também restou demonstrada a impossibilidade financeira
do Apelado de arcar com o tratamento que lhe foi prescrito (fls. 09).”
De outra parte, quanto à responsabilidade na prestação
de serviços públicos de saúde como um todo, os requeridos detém
sim responsabilidade em fornecer o medicamento pleiteado, vez que a
saúde é dever solidário da União, dos Estados e dos Municípios. Este,
aliás, é o entendimento consolidado por este E. Tribunal: “Súmula
37: A ação para o fornecimento de medicamento e afins pode ser
proposta em face de qualquer pessoa jurídica de Direito Público
Interno”. (DJE 07/12/2010, p. 1)
Portanto, por força de disposição constitucional, a
obrigação é solidária entre os três entes federados, não havendo que
se impor exclusividade a um deles.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1012480-97.2019.8.26.0625 -Voto no 35.580
5
No mais, o fornecimento de medicamento constitui
desdobramento de direito constitucional basilar e de atendimento
impostergável, refletido em norma de que a saúde é direito universal
e de responsabilidade do Poder Público, em todos os seus níveis, e
com vistas não somente na redução da incidência de doenças como
na melhora das condições e qualidade de vida dos cidadãos em geral
e, sobretudo, do direito à vida e sua preservação.
É o que se depreende de simples leitura dos arts. 5o, em
diversos de seus incisos, e 196 da Constituição Federal de 1988.
Ora, são notórios os rápidos avanços da medicina e dos
medicamentos na atualidade. Não existe motivo relevante a obstar ou
atrasar demasiadamente seu fornecimento à população em geral por
meros e fictícios entraves burocráticos, sendo irrelevante que a
prescrição tenha sido feita por médico particular.
Evidente que os critérios administrativos dos órgãos de
saúde não podem interferir no tratamento ministrado, sobretudo por
meio de questões relativas à falta de previsão orçamentária para fazer
frente ao determinado, uma vez que este problema diz respeito à
organização administrativa na área da saúde, matéria afeta à
apelante e que não cabe aqui ser discutida.
Konrad Hesse propôs um Direito Constitucional voltado
às particularidades da vida, onde o juiz buscaria a efetividade dos
direitos fundamentais sociais (vontade da Constituição).
Assim,
rompendo-se
com
a hermenêutica
jurídica
tradicional, voltada à formulação de regras para uma atividade
interpretativa que se exauria na plenitude do ordenamento jurídico,
pela simples subsunção dos fatos às normas, a nova hermenêutica,
busca o sentido da norma pela construção de um direito justo no
caso concreto, pela interpretação substancial da Constituição. Esta é
uma das tônicas do neoconstitucionalismo.
O que não significa que os juízes passem a ser tidos como
legisladores. É apenas a tomada de uma consciência de fazer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1012480-97.2019.8.26.0625 -Voto no 35.580
6
Constituição acontecer.
No caso presente, como já destacado retro, observa-se
que minudente laudo médico no sentido da adequação do tratamento
recomendado, sem possibilidade de substituição. Foi ressaltado o
risco à vida do paciente ou de que venha a sofrer sequelas
permanentes e irreversíveis.
Assim, necessitando o impetrante dos medicamentos
indicados nos autos e comprovada a ausência de recursos financeiros
para sua obtenção, imperioso se faz o seu fornecimento pela Fazenda
Pública. Este o entendimento deste Relator conforme já
exaustivamente exarado em inúmeros julgados e cuja ementa abaixo
serve de exemplo:
Apelação Cível
Mandado de Segurança

Fornecimento
de
medicamento
para
tratamento
de
Diabetes Mellitus
Sentença de procedência
Recurso Oficial e voluntário da Fazenda do Estado

Desprovimento de rigor.
1. Recurso Oficial conhecido porque superado
o valor de alçada Inteligência do art. 475, § 2o, do CPC.
2. Preliminar de falta de interesse de agir

Inocorrência
Autora que demonstrou que embora
fornecido o remédio pelo SUS este lhe foi negado

Negativa que respalda a propositura da ação com vistas a
ver resguardado seu direito.
3. O direito à saúde é direito constitucional
basilar e de atendimento impostergável, refletido em
norma
de
que
a saúde é direito universal e de
responsabilidade do Poder Público, em todos os seus
níveis, e com vistas não somente na redução da incidência
de doenças como na melhora das condições e qualidade de
vida dos cidadãos em geral e, sobretudo, do direito à vida e
sua preservação. Inteligência do art. 196 da CF/88

Decisão que, ademais, não afronta a autonomia estatal ou
o princípio da separação dos poderes, pois cabe ao Poder
Judiciário prestar a tutela jurisdicional quando direitos
prioritários não são observados.
4. Obrigação de fornecimento do medicamento
em tese acometido ao Município conforme Lei Federal no
8.080/90
Afastamento da obrigação do Estado

Descabimento - Competência concorrente dos entes
federativos Precedentes do STF.
Sentença mantida
Preliminar rejeitada e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1012480-97.2019.8.26.0625 -Voto no 35.580
7
Recursos Oficial e voluntário da Fazenda desprovidos.
(TJSP, Apelação Cível no 994.05.155502-3, de minha relatoria,
6o Câmara de Direito Público, j. 08.03.2010).
Este também o entendimento unânime desta Corte por
meio de todas as suas Câmaras de Direito Público (Apelação
994093527121 (9191595900), Relator(a): Luís Francisco Aguilar
Cortez, Comarca: Jales, Órgão julgador: 1a Câmara de Direito Público,
Data do julgamento: 15/12/2009; Apelação 3403125200, Relator(a):
José Luiz Germano, Comarca: Ribeirão Preto, Órgão julgador: 2a
Câmara de Direito Público, Data do julgamento: 15/12/2009; Apelação
994070470955 (6944485000), Relator(a): Antonio Carlos Malheiros,
Comarca: Ribeirão Preto, Órgão julgador: 3a Câmara de Direito Público,
Data do julgamento: 15/12/2009; Apelação Com Revisão 5312525500,
Relator(a): Ricardo Feitosa, Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 4a
Câmara de Direito Público, Data do julgamento: 14/12/2009; Apelação
Com Revisão 8002095500, Relator(a): Fermino Magnani Filho,
Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 5a Câmara de Direito Público,
Data
do
julgamento:
30/11/2009;
Apelação
994092657197
(9546305500), Relator(a): Moacir Peres, Comarca: São Paulo, Órgão
julgador: 7a Câmara de Direito Público, Data do julgamento:
14/12/2009; Apelação Com Revisão 4365465400, Relator(a): Rubens
Rihl, Comarca: Santa Cruz do Rio Pardo, Órgão julgador: 8a Câmara de
Direito
Público,
Data
do
julgamento:
30/11/2009;
Apelação
994090225546 (8884135000), Relator(a): Décio Notarangeli, Comarca:
Presidente Prudente, Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Público,
Data do julgamento: 16/12/2009; Apelação Com Revisão 9599465300,
Relator(a): Urbano Ruiz, Comarca: São José do Rio Preto , Órgão
julgador: 10a Câmara de Direito Público, Data do julgamento:
07/12/2009; Apelação Com Revisão 994070806195 (6780465800);
Relator(a): Aroldo Viotti, Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 11a
Câmara de Direito Público, Data do julgamento: 30/11/2009; Apelação
994093772575 (9478005500), Relator(a): Wanderley José Federighi,
Comarca: Votuporanga, Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Público,
Data
do
julgamento:
16/12/2009;
Apelação
994092957968

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1012480-97.2019.8.26.0625 -Voto no 35.580
8
(9012425100), Relator(a): Ricardo Anafe, Comarca: Matão, Órgão
julgador: 13a Câmara de Direito Público, Data do julgamento:
16/12/2009).
A solidez e predominância destes julgados importaram na
edição de Súmulas por esta Corte Estadual, a seguir colacionadas:
Súmula 29: Inadmissível denunciação da lide
ou chamamento ao processo na ação que visa ao
fornecimento de medicamentos ou insumos.
Súmula
65:
Não
violam
os
princípios
constitucionais da separação e independência dos poderes,
da isonomia, da discricionariedade administrativa e da
anualidade
orçamentária
as
decisões
judiciais
que
determinam às pessoas jurídicas da administração direta a
disponibilização de vagas em unidades educacionais ou o
fornecimento de medicamentos, insumos, suplementos e
transporte a crianças ou adolescentes.
Anote-se, por oportuno, que a controvérsia ora apreciada
não afronta ao decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça
quando do julgamento do REsp. no 1.657.156/RJ (TEMA 106).
De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença que
observou, outrossim, a necessidade de renovação/apresentação de
receituário médico (parte dispositiva).
Deste modo, deve ser negado provimento ao apelo e à
remessa necessária, a fim de ser mantida a r. Sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Para efeito de eventual prequestionamento, importa
registrar que a presente decisão apreciou todas as questões postas no
presente recurso sem violar a Constituição Federal ou qualquer lei
infraconstitucional.
3. Ante todo o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao apelo e à remessa necessária.
Sidney Romano dos Reis
Relator